Tribunal: TJMMG
Processo: 2000765-70.2024.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000765-70.2024.9.13.0002 Referência: Processo n. 2000332-66.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 08/01/2025 Decisão: unânime EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. LEITURA DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ATO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI. CORREIÇÃO PARCIAL DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial interposta para impugnar decisão de juiz que determinou a leitura de depoimentos colhidos na fase inquisitorial antes da oitiva das testemunhas em juízo, nos termos do art. 416, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O corrigente sustentou que a decisão seria irregular, alegando a inaplicabilidade do dispositivo mencionado e requerendo a prevalência de normas processuais penais comuns. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a leitura dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, prevista no art. 416, parágrafo único, do CPPM, é obrigatória no rito processual penal militar; e (ii) verificar se a decisão judicial que aplicou a norma foi tomada de forma irregular, configurando erro ou ato tumultuário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual penal militar, especificamente o art. 416, parágrafo único, do CPPM, prevê expressamente a possibilidade de leitura de depoimentos prestados na fase inquisitorial ou de outras peças do inquérito, quando esclarecedoras para os depoimentos prestados em juízo. 4. A decisão impugnada está em conformidade com o dispositivo legal aplicável, não havendo declaração de inconstitucionalidade sobre a norma mencionada, o que torna sua aplicação imperativa. 5. A alegação do corrigente de que deve prevalecer a norma processual penal comum revela mera insatisfação pessoal com a legislação especial aplicável, não apresentando qualquer fundamentação sólida para justificar sua pretensão. 6. Compete ao juiz decidir sobre a leitura das peças, sendo tal ato realizado dentro dos limites de sua competência. Ainda que o juiz tenha submetido a questão ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ), tal procedimento, mesmo realizado posteriormente à leitura, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 não implica prejuízo à parte, pois eventual acolhimento do pedido ensejaria a renovação do ato. 7. A correição parcial interposta sem fundamentos consistentes configura, ela própria, ato tumultuário e infundado, pois não há erro ou omissão inescusável, abuso de poder ou irregularidade na decisão judicial atacada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Correição parcial desprovida. Tese de julgamento: 1. A leitura de depoimentos prestados na fase inquisitorial ou de peças do inquérito é expressamente autorizada pelo art. 416, parágrafo único, do CPPM, não havendo margem para aplicação subsidiária de normas processuais penais comuns quando incompatíveis. 2. Decisões tomadas nos limites da competência do juiz e em conformidade com a legislação processual militar não configuram abuso de poder, erro ou tumulto processual passíveis de correção. _____________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.002/1969), art. 416, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso apresentado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Ederson Rocha Batista e corrigido o juiz de direito substituto da 2ª Auditoria Judiciária Militar estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento à correição parcial. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial apresentada pela defesa do militar acima identificado (Evento 2 – Traslado 11 – da correição de origem), por meio da qual busca a modificação da decisão do douto juiz de direito da 2ª AJME, para que não houvesse a leitura dos depoimentos da vítima e das testemunhas antes que fossem ouvidas livremente em juízo, alegando que o corrigido decidiu a matéria de forma monocrática, e, somente ao final, colheu os votos do Conselho Permanente de Justiça. Na ata de audiência em que a matéria foi decidida (Evento 2 – Traslado 10 – página 70), ficou consignado que: [...] A Defesa apresentou questão de ordem quanto à leitura de depoimentos da vítima e testemunhas prestados na fase inquisitorial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 alegando ser ilegal (arts. 203 e 212 do CPP) e contrário a decisão do Superior Tribunal de Justiça. O CPJ, por unanimidade, indeferiu a questão de ordem com fundamento no art. 416 do CPPM, por não comprometer o contraditório e ampla defesa, sendo oportunizado aos Juízes Militares e às partes perguntarem e às testemunhas, vítima e réu responderem, oralmente. [...] O corrigente, em sua peça exordial, alega que: [...] O douto Juiz Presidente do CPJ, Dr. JOÃO LIBÉRIO DA CUNHA, antecedendo a oitiva da nominada vítima, determinou que a serventuária da justiça procedesse a leitura integral das declarações prestadas pelo suposto ofendido na fase de Inquérito Policial Militar, após a qualificação daquele. Após o referido comunicado feito pelo aludido i. Magistrado, o advogado atuante, arguiu questão de ordem, com fundamento no art. 7º, inciso X, da Lei 8.906/94, de 4 julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB3), em síntese, alegando, em outras palavras, que a leitura da declaração da vítima em sede de inquérito, antes que falasse livremente e, posteriormente, se fosse o caso, realizadas perguntas pelas partes, fossem exibidas e, aí sim, lidas peças do inquisitório, ofendia os dispostos no art. 212 e 203, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPP), pois, se assim o fizesse seria mera repetição do ato inquisitorial, além de ser proibido à qualquer pessoa levar o depoimento por escrito e, lembrando que o art. 204 do precitado diploma legal proíbe que a testemunha conduza à presença do juízo o seu testemunho por escrito e que tal procedimento não fosse realizado também com as testemunhas (Evento n. 5, VÍDEO4, tempo: 00:00:50 a 00:02:00). O douto Juiz de Direito do Juízo Militar, MONOCRATICAMENTE, antecedendo as oitivas, indeferiu o pleito da defesa, realizando a oitiva da vítima e de todas as testemunhas após a leitura pela serventuária da justiça de suas declarações e depoimentos, para, posteriormente, a realização das perguntas, como se verifica nos autos (Evento n. 51, VÍDEO4, tempo: 00:02:00 a 00:06:00 e VÍDEOS 05, 06, 07 e 08). No entanto, durante a elaboração da ata da audiência (Evento n. 51, VIDEO9), o defensor, fiel ao seu dever de diligência, reiterou o pedido para que ficasse consignado que o indeferimento do pleito referente à não leitura dos depoimentos prestados na fase inquisitorial havia sido uma decisão monocrática do magistrado. Para surpresa da defesa, e em flagrante desrespeito ao devido processo legal, o magistrado e antecedendo a fala espontânea da vítima e das testemunhas após as suas respectivas qualificações e oitiva da denúncia, e, ainda, requerendo que a precitada decisão foi monocrática. O Corrigido, quando da lavratura da ATA, após os pedidos da defesa, data venia, de forma extremamente ríspida, disse que faria a votação do pedido da defesa, mesmo após o interrogatório da vítima e tomada de depoimento das testemunhas, passando a colher os votos dos i. Senhores Juízes Militares do CPJ, pasme-se, após todos os atos da instrução que, por unanimidade, concordaram com o Corrigido, e, de forma diversa da ordem dos acontecimentos, registrado na referida ATA, e, ainda, recusando-se expressamente a consignar na ATA os pedidos de protesto da defesa, o que fere o disposto no art. 360, inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 V, do Código de Processo Civil (CPC5), sob a alegação de que se a defesa quisesse procedesse suas manifestações por escrito (Evento n. 51, VIDEO9). Impende frisar que, no curso da redação da ata (Evento 51 -- VIDEO9 -- 00:04:50 até 00:06:11). Nesse momento, sob veemente protesto da defesa, foi inserida na ata uma informação manifestamente improcedente e, em tese, de caráter, com todo o respeito, “desleal”: que a decisão de indeferimento havia sido proferida de forma unânime pelo Conselho Permanente de Justiça, quando, na realidade, tal decisão só foi consultada e proferida após a realização de todos os atos da instrução e ao final da audiência, em circunstâncias que claramente prejudicaram o exercício pleno da defesa e o direito ao contraditório. [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento da correição. Em parecer lançado no Evento 10, a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal pugna pelo não conhecimento da correição e, em caso de conhecimento, pelo desprovimento, mantendo-se a decisão recorrida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, as questões trazidas para análise neste feito não apresentam complexidade à sua plena solução. Inicialmente, destaco que a correição é própria e tempestiva, notadamente porque não há, na legislação processual penal militar, a previsão de meio recursal próprio às impugnações feitas pelo corrigente. Quanto ao mérito, tenho a impressão de que a presente correição parcial, a exemplo de muitos habeas corpus, é exemplo de mera procrastinação, uma vez que não possui qualquer fundamento minimamente sólido a lhe dar sustentação. Digo isso porque a leitura dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, antes da oitiva em juízo, está inequivocamente prevista na legislação processual penal militar, especificamente no art. 416, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, in verbis: Art. 416. Qualificada a testemunha, o escrivão far-lhe-á a leitura da denúncia, antes da prestação do depoimento. Se presentes várias testemunhas, ouvirão tôdas, ao mesmo tempo, aquela leitura, finda a qual se retirarão do recinto da sessão as que não forem depor em seguida, a fim de que uma não possa ouvir o depoimento da outra, que a preceder. Leitura de peças do inquérito Parágrafo único. As partes poderão requerer ou o auditor determinar que à testemunha seja lido depoimento seu prestado no inquérito, ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 peça dêste, a respeito da qual seja esclarecedor o depoimento prestado na instrução criminal. O que vemos, em verdade, é a mera irresignação do corrigente com a norma processual penal militar, e aí, como não lhe atende, quer fazer prevalecer norma processual penal comum, ou ordinária. A aplicação do dispositivo acima é imperativa, e não há qualquer declaração de inconstitucionalidade sobre o tema nele inserido. Quanto ao fato de o Juiz de Direito decidir a matéria, apenas esclareço ao corrigido que quem determina ou não a leitura das peças, antes do depoimento, é o Juiz, não o Conselho. E, apesar disso, o Juiz de Direito, em atitude de colaboração voluntária com a defesa do corrigido, levou a questão para apreciação e decisão do CPJ, e o fato de ser antes ou depois da leitura não implica prejuízo, pois, se o pedido fosse acolhido, o ato seria renovado. Vivemos tempos em que as partes, às vezes, querem simplesmente causar embaraços à marcha processual, trazendo matérias que somente existem no seu ponto de vista pessoal. Os fundamentos do corrigente são absolutamente frágeis e não trazem qualquer justificativa aceitável para a sua pretensão, razão pela qual não existem erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário no processo, muito menos que dependam de correção. Ora, o Juiz decidiu na forma da lei e nos limites da sua competência objetivamente estabelecida. Achar que isso justifica uma correição parcial é demais. Aliás, entendo que a correição parcial, sem fundamento, é que representa ato tumultuário e abuso. Ante o exposto, nego provimento à correição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento à presente correição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento à presente correição parcial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator